Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727726-72.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO ALVES GONCALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Rogério Alves Gonçalves, contra sentença da MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos no 2018.01.1.034979-3, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Consta dos autos que o paciente foi preso em 07/12/2018 em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e, em relação ao paciente, condenou-o nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 863 dias-multa, à razão mínima legal, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. A Defesa opôs embargos de declaração, buscando a detração do período de prisão provisória em relação ao paciente, mas o Juízo de origem negou-lhes provimento. A Defesa noticia a interposição de recurso de apelação. No presente writ, a Defesa afirma que ainda não foi expedida carta de guia para a execução provisória da pena do paciente. Aduz que o paciente foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e que, em condenação anterior nos autos no 2015.01.1.127951-9, havia sido condenado à pena de 06 meses de reclusão em regime semiaberto. Assim, conclui que o total de suas penas, após a unificação, será de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses. Como o paciente encontra-se preso desde 07/12/2018, ele teria direito a progredir de regime quando cumprisse 08 (oito) meses e 10 (dez) dias, requisito que foi implementado em 16/08/2019. Afirma que, apesar de caber ao juízo da execução das penas a unificação das penas e concessão de progressão de regime, no caso, seria mais justo e consentâneo com os ditames constitucionais conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, já que ele permaneceu preso por mais tempo do que o necessário para a progressão ao regime aberto, o qual se cumpre em prisão domiciliar. Assevera que, ainda que a carta de guia seja expedida nesta data, a unificação das penas e a progressão ao regime menos gravoso levarão ainda muito tempo a ocorrer, o que imporá ao paciente grave constrangimento ilegal. Destaca que não se pede a progressão de regime, mas apenas que se conceda ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Ressalta que não estão mais presentes os requisitos para a concessão da prisão preventiva, pois se já houvesse sido realizada a unificação das penas e progressão de regime, o paciente estaria em regime aberto e não haveria que se falar em garantia da ordem pública ou de aplicação da lei penal Argumenta que “não há que se falar em garantia da aplicação da lei penal porque o réu já passou mais tempo preso do que o necessário. Outrossim, não há que se falar em garantia da ordem pública porque ao réu foi concedido o regime semiaberto, o que lhe daria o direito de trabalhar durante o dia, fora do estabelecimento prisional. Ora, se há risco à ordem pública, é certo que não poderiam ser concedidos ao paciente benefícios externos durante a execução das penas. Não foi o que aconteceu no caso concreto. Ao paciente, foi fixado regime que lhe permite conviver parcialmente em sociedade, o que seria incoerente com a eventual necessidade de se garantir a ordem pública. Observa-se, assim, que não mais estão presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo por que faz jus o paciente à concessão do direito de recorrer em liberdade”. Pede o deferimento da medida liminar para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, permitindo-lhe que aguarde em liberdade até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pede seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus para confirmar a liminar pleiteada, garantindo ao paciente o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à alegação de que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva. Com efeito, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. De fato, os elementos dos autos relevam a gravidade concreta do delito, pois a sentença concluiu que o paciente e outros indivíduos funcionavam na associação criminosa como "funcionários" e “atuavam diuturnamente na captação dos usuários, permanecendo nas imediações dos barracos da invasão das bananeiras para fazer contato e deixar uma espécie de aviso no sentido de que a "boca de fumo" estava aberta e funcionando. Também alertavam os demais de suspeita da presença policial. Para tanto, eles se revezavam na traficância, alternando a presença no ponto de venda, função que fica nitidamente demonstrada pelas mais de cem filmagens realizadas durante mais de 6 (seis) meses de investigação, podendo os policiais investigadores constatar e confirmar que todos agiam de igual maneira, sempre no mesmo ponto. [...] Os investigadores, que há anos trabalham na região, afirmaram que há uma guerra territorial no Varjão/DF para dominação do tráfico e outros crimes, sendo que essa "guerra" é realizada pelos grupos acima mencionados e que se auto intitulam como "Galeras da Quadra" e o número da quadra dominada, como, por exemplo, GQ2, GQ4, GQ5, GQ6, etc. Sobre essa violência e guerra territorial na região há inclusive, em um dos celulares apreendidos e com quebra de sigilo judicial autorizada, menção a homicídios realizados e planejados, o que corrobora a observação e conclusão policial. [...]”. Dessa forma, a gravidade concreta do crime de associação para o tráfico, aliada à reiteração criminosa do paciente, que ostenta duas condenações transitadas em julgado, justificam a necessidade da prisão cautelar do paciente, pois indicam que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal, já que, em liberdade, volta a delinquir. Ressalte-se que o fato de, eventualmente, o paciente passar a ter o direito à progressão de regime e poder voltar a conviver em sociedade não significa a certeza de que ele tenha deixado de oferecer risco à ordem pública, mas apenas que a legislação não mais permite a restrição de sua liberdade. De fato, na progressão de regime, por se tratar de cumprimento de pena, não mais se verificam os requisitos da prisão preventiva. No momento, porém, em que se cuida do pedido de recorrer em liberdade, o exame permanece vinculado aos seus pressupostos e à necessidade da prisão cautelar. Dessa forma, ante a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, não se constata ilegalidade manifesta na sentença na parte em que indeferiu o direito de recorrer em liberdade. Ademais, a Defesa sustenta que, unificadas as penas impostas nos autos da ação penal de origem e na condenação anterior do paciente, este possui o direito de ser progredido para o regime aberto. Contudo, tal exame compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, sobretudo porque, para tal análise, não se considera apenas o tempo de prisão, mas também os requisitos subjetivos para a progressão de regime. Assim, não é possível assegurar-se que o paciente já possuiria direito a progredir de regime para concluir que, por isso, ele teria o direito de recorrer em liberdade, devendo-se aguardar a decisão do Juízo da Execução Penal. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. Com efeito, embora seja possível verificar que a expedição da carta de guia de execução provisória da pena esteja atrelada a certos procedimentos prévios, evidencia-se que já decorreu um prazo razoável para a expedição, sendo necessário que o Juízo a quo diligencie para que o documento seja emitido e encaminhado com a maior celeridade possível à Vara de Execuções Penais. Isso porque a sentença que negou provimento aos embargos de declaração foi proferida em 11/12/2019, momento em que o Juízo a quo, atento à condição de réu preso, consignou na sentença condenatória a determinação de expedição de carta de guia para execução provisória da pena. Não obstante, até o momento, a carta ainda não foi expedida, configurando, assim, constrangimento ilegal ao paciente. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar ao Juízo a quo a adoção das providências necessárias para a expedição da carta de guia de execução provisória da pena imposta ao paciente, com a urgência que o caso requer. Comunique-se a presente decisão à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador